Tribunal: STF
Processo: RHC 169778
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 483.810/PR, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 169): 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PROCESSOS DECORRENTES DE UMA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DAS AÇÕES. FEITOS DIVERSOS E SEM IDENTIDADE ABSOLUTA DE ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 
    2. O artigo 80 do Código de Processo Penal permite o desmembramento dos processos quando houver vários acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante. Doutrina.
    3. No caso, conquanto não haja dúvidas de que todas as ações penais instauradas contra o agravante decorreram da denominada ‘Operação Cheque em Branco’, a separação dos processos na origem foi suficientemente fundamentada e motivada, especialmente pelo fato de que tratam de fatos diversos e sem identidade absoluta de denunciados, inexistindo, assim, quaisquer prejuízos à defesa. Precedentes. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Os embargos de declaração opostos da decisão ora recorrida foram rejeitados (eDOC 3, pp. 211-217).
    Narra a defesa (eDOC 3, pp. 224-268) que: a) o recorrente é investigado na “Operação Cheque em Branco”, instaurada para “apurar a regularidade da destinação de verbas públicas à AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) por parte dos municípios associados a tal entidade”; b) o recorrente prestava serviços jurídicos à mencionada associação; c) foram oferecidas denúncias nos foros de cada um dos municípios envolvidos, muito embora fosse o Juízo de Santo Antônio da Platina – PR prevento para julgar o feito; d) “todas as persecuções criminais têm como objeto o mesmo contexto fático e instrumental probatório: o repasse de valores pelas Prefeituras associadas e ulterior contratação pela aludida associação”; e) instaurado conflito de competência, o TJPR decidiu pela competência dos juízos de cada município para a condução das ações penais deflagradas; f) o Juízo de Santo Antônio da Platina – PR é o único competente para julgar os feitos, tendo em vista que os fatos imputados são todos conexos, e que o referido juízo foi o primeiro a deferir diligências investigativas no bojo da “Operação Cheque em Branco”; g) a competência alegada é reforçada pelo fato de o local de consumação do delito mais gravoso ter sido o foro de Santo Antônio da Platina – PR; h) a existência de conexão entre os processos prescinde da identidade das partes e dos fatos imputados.
    À vista do exposto, busca-se “o reconhecimento da competência do d. Juízo de Santo Antônio da Platina para processar a ação penal nº 0001725- 63.2017.8.16.0145 e todas as demais ações conexas”.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 5).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 
    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).
    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84.326 AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10.08.2004 - grifei) 
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heroico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23.06.2004, grifei ) 
    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125.477 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09.06.2015, grifei ) 
    Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende, exclusivamente, fixar a competência para o julgamento das ações penais movidas em desfavor do recorrente, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção.
    Assim, conforme bem observou o parecer da Subprocuradora-Geral da República (eDOC 5):
    “(...)
    14. Inicialmente, cumpre suscitar a inadmissibilidade do habeas corpus para a análise da pretensão deduzida, tendo em vista que a questão suscitada – competência para processar e julgar ações penais – sequer tangencia a liberdade de locomoção do paciente, que não se encontra violada ou ameaçada por ato da autoridade apontada como coatora. 
    15. Como corretamente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, há no ordenamento jurídico a previsão de instrumento processual adequado para a impugnação de decisões que tenham analisado questão de competência, não sendo o habeas corpus a via adequada para tanto.
    16. A Constituição Federal instituiu o habeas corpus no título que trata dos direitos e garantias individuais, dizendo-o cabível sempre que alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de um instrumento especialmente instituído para a tutela do jus libertatis.
    17. Tendo presente a disciplina constitucional do habeas corpus, parece óbvio que não configura ato ilegal e abusivo, apto a ensejar coação ou violência à liberdade de locomoção do cidadão, a decisão judicial, que analisando tecnicamente a questão proposta, decidiu pela competência de determinado juízo para processar e julgar a demanda penal.
    18. A circunstância de a decisão impugnada ter sido proferida no bojo de um processo criminal, que, por sua natureza, pode resultar na imposição de uma sanção restritiva de liberdade ao acusado, não é suficiente para ensejar a impetração do habeas corpus. Porque senão, toda e qualquer decisão tomada em um processo criminal estará sujeita ao habeas corpus.
    19. Assim, a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado não contém os elementos constitucionalmente estabelecidos para a admissão do habeas corpus. Não importou em violência ou coação ilegal ou abusiva à liberdade de locomoção do paciente. A Corte apenas decidiu, no exercício da sua competência, a questão processual suscitada, relativa à competência jurisdicional.
    (…)”
    No sentido da impropriedade do mecanismo processual, colaciono precedentes da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 2. […]” (HC 143.233 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2017, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 134.222 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2016, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. […] ” (HC 129.822 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06.10.2015, grifei)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. […] 2. O habeas corpus ‘visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros’ (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. […]”. (RHC 124.715 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28.04.2015, grifei)
    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso ‘a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados’ (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 133.305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.05.2016, grifei).
    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1°, RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente